Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-78.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DANO MORAL – Caracterização – Encaminhamento e protesto de título após o pagamento da primeira parcela de acordo firmado entre as partes – Responsabilidade da ré pelo dano causado com o protesto indevido, por haver desconsiderado o pagamento - Dano in re ipsa – Indenização fixada em R$ 8.000,00 - Elevação para R$ 15.000,00, valor proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção

Ementa:
DANO MORAL – Caracterização – Encaminhamento e protesto de título após o pagamento da primeira parcela de acordo firmado entre as partes – Responsabilidade da ré pelo dano causado com o protesto indevido, por haver desconsiderado o pagamento - Dano in re ipsa – Indenização fixada em R$ 8.000,00 - Elevação para R$ 15.000,00, valor proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta e concessão de lenitivo à vítima – Recurso da ré não provido, provido em parte o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005923-78.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado HNK BR
INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA, é apelado/apelante JOSE ALECXANDRO
BATISTA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e proveram, parcialmente o do autor, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-78.2018.8.26.0286 - Itu
2
VOTO No: 29886
APEL.No: 1005923-78.2018.8.26.0286
COMARCA: ITU
APTE. : HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA E JOSÉ ALECXANDRO
BATISTA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : OS MESMOS
DANO MORAL
Caracterização
Encaminhamento e
protesto de título após o pagamento da primeira parcela de
acordo firmado entre as partes Responsabilidade da ré pelo
dano causado com o protesto indevido, por haver
desconsiderado o pagamento - Dano in re ipsa Indenização
fixada em R$ 8.000,00 - Elevação para R$ 15.000,00, valor
proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção
da conduta e concessão de lenitivo à vítima Recurso da ré não
provido, provido em parte o do autor.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
154/160 que o pedido foi julgado procedente, para declarar
a inexigibilidade dos valores protestados (fls. 145 e 148),
bem como condenar a ré a providenciar o necessário para o
cancelamento definitivo dos protestos e a pagar ao autor a
quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos
morais, com atualização monetária desde o arbitramento e
juros de 1% ao mês contados da citação.
A ré afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em síntese, que, embora o protesto tenha
ocorrido em 16.05.2018, o título foi protocolizado em
11.05.2018, conforme comprova o documento de fls. 33, de
modo que bastaria ao autor comparecer ao cartório e
apresentar o comprovante de realização do acordo e do
pagamento da primeira parcela para evitar a consumação do
ato notarial, o que ele não fez, não havendo, portanto, se
falar em condenação por danos morais, até porque tudo não
passou de mero aborrecimento. Requer, caso assim não se
entenda, a redução do valor indenizatório, a fim de se
evitar enriquecimento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-78.2018.8.26.0286 - Itu
3
O autor, por sua vez, recorreu adesivamente,
argumentando que o quantum arbitrado não condiz com a
gravidade dos fatos, nem com o poderio econômico da
recorrida (Heineken), empresa multinacional e bilionária,
pedindo, por isso, a sua majoração para valor não inferior
a R$ 30.000,00
Recursos regularmente processados, com o preparo
daquele interposto pela ré anotado, e contrariados.
É o relatório.
Consigne-se, em primeiro lugar, que restou comprovado nos autos que o autor teve seu nome
indevidamente protestado.
Como bem observado pela r. sentença, a primeira
parcela do acordo efetuado entre as partes para quitação da
dívida em aberto foi paga em 08.05.2018 (fls. 22 e 27), ou
seja, antes da efetivação do protesto (16.05.2018
fls.
33/36).
Os argumentos trazidos pela ré em seu apelo em
nada alteram as conclusões adotadas em primeiro grau, já
que o encaminhamento dos títulos a protesto (11.05.2018)
também ocorreu depois do pagamento da primeira parcela do
ajuste.
Diante disso, com absoluto acerto o MM. Juiz a quo
apontou a responsabilidade da ré pelo evento, sendo
cabível, portanto, a condenação que lhe foi imposta,
especialmente porque receber e desconsiderar o recebimento
não pode ser considerado exercício legal de direito, mas
conduta desastrada, negligente e prejudicial.
Assim, não pode a ré pretender se eximir das
consequências pela desconsideração do pagamento efetuado
pelo autor, tampouco atribuir a ele responsabilidade pela
baixa do apontamento, uma vez que não se está diante de
protesto legítimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-78.2018.8.26.0286 - Itu
4
De se ressaltar, ainda, que não há como se admitir
que o autor tinha condições de evitar a consumação do
protesto dos títulos, já que, conforme se depreende dos
boletos de fls. 145 e 148, havia instrução expressa para
não recebimento de valor diferente do valor cobrado (R$
1.583,92 e R$ 3.161,38) e, no caso, as partes firmaram
acordo para pagamento do débito em 04 (quatro) parcelas de
R$ 1.209,98 (fls. 22/25).
Portanto, os argumentos deduzidos pela ré não a
isentam do dever de responder pelos danos causados ao
autor, inclusive porque existe dúvida de que o protesto
tirado nas circunstâncias dos autos atingiu o conceito, a
imagem e o nome dele.
E basta a ocorrência do ato para se ver, como
demonstrado, o dano causado.
A Constituição Federal, ao estabelecer que o dano
à imagem e ao bom nome permite a reparação por dano moral,
autoriza o acolhimento da pretensão deduzida na inicial.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, com a consumação do protesto indevido, ou seja, por
força dos fatos verificados.

Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-78.2018.8.26.0286 - Itu
5
Resta, assim, verificar se o valor da indenização
está adequado à situação criada.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da ré configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
do autor, que são essenciais para o sistema imposto pelos
próprios bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Diante
dessas
considerações,
respeitado
o
entendimento adotado na r. sentença, entende-se que o valor
indenizatório arbitrado está, de fato, aquém daquele que
possa sancionar a conduta da ré - sobretudo diante de sua
capacidade econômica - e conceder lenitivo ao autor pelo
ocorrido. Em casos semelhantes, esta C. Câmara vem estabelecendo como valor adequado de indenização a
importância de R$ 15.000,00, que, na hipótese, afigura-se
proporcional ao evento e suas consequências.
Fixa-se, portanto, o valor da indenização em R$
15.000,00, corrigidos a partir desta data (Súmula 362 do
STJ) e acrescidos de juros de mora na forma estabelecida em
primeiro grau.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, apenas para que seja majorado o valor da
indenização por danos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré e dá-se provimento parcial ao recurso do autor.
PAULO PASTORE FILHO
Relator